Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. VALOR DOS HONORÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. OBJETO DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO.
1. A questão relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi enfrentada em decisão anterior já preclusa, inviabilizando o conhecimento do recurso nessa parte.
2. Há inovação recursal quanto à tese de que o trabalho pericial recairia unicamente sobre uma cédula de crédito rural, uma vez que tal argumento não foi deduzido na origem por ocasião da impugnação apresentada pelo exequente/agravante.
3. De qualquer modo, é indene de dúvidas de que a proposta de honorários previu expressamente que o trabalho técnico envolveria o recálculo da evolução das 12 (doze) Cédulas de Crédito Rural indicadas na petição inicial.
4. No ordenamento jurídico não há critérios objetivos para fins de arbitramento dos honorários periciais, o que deve ser feito, portanto, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se, nessa linha, avaliar a complexidade do trabalho a ser realizado e o tempo despendido, atentando-se para o grau de zelo do profissional e a importância da causa.
5. No caso concreto, ao apresentar a proposta de honorários, a perita nomeada pelo Juízo a quo teceu com detalhes e de maneira clara os trabalhos a serem realizados, as horas previstas para tal finalidade e o valor de cada hora com base em tabela referencial (APEJUS-DF), bem como pontuou os normativos e documentos que seriam objeto de avaliação e pesquisa. Ponderou, também, sobre a necessidade de se responder a 4 (quatro) quesitos do requerente e a 6 (seis) quesitos do requerido.
6. Em resumo, a perita ressaltou a necessidade de 39 horas totais de trabalho para leitura e interpretação do processo, pesquisa e exame de documentos, elaboração de cálculos e planilhas, elaboração do laudo e revisão final, considerando como objeto do trabalho técnico o recálculo de toda evolução das 12 (doze) Cédulas de Crédito Rural.
7. O exequente/agravante, de outro lado, não conseguiu fazer prova mínima de que o valor proposto seria, de fato, excessivo e desproporcional com a carga e complexidade do trabalho a ser realizado. Não trouxe aos autos casos efetivamente semelhantes, muito menos logrou êxito em questionar a quantidade de horas previstas de trabalho ou mesmo o valor unitário da hora cobrada.
8. A mera alegação genérica de que o valor estaria elevado não é o bastante para justificar a nomeação de outro profissional, e o argumento de que não possui condições de arcar com a verba fixada, de igual modo, não é motivo, por si só, para impor eventual redução ou substituição do profissional.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.